Tribunal: STF
Processo: ARE 1603634
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Ceará, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.12.2025, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 221.487/CE, revogou, de ofício, a prisão preventiva de L D F e determinou ao juízo de primeira instância a aplicação de medidas cautelares diversas:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO DO HABEAS CORPUS. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO PREJUDICADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus impetrado contra acórdão da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O agravante alegou ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória, sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau apresentou novos fundamentos sem requerimento ministerial nas alegações finais, o que violaria o sistema acusatório. Pleiteou a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares ou compatibilização com o regime semiaberto fixado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a superveniência de sentença penal condenatória torna prejudicado o habeas corpus que questionava o decreto de prisão preventiva anterior; e (ii) se a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória e o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva autorizam a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A superveniência de sentença penal condenatória constitui novo título judicial a justificar a prisão cautelar, tornando prejudicada a análise do habeas corpus que impugnava a decisão anterior de prisão preventiva. 
4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que a execução provisória da pena observe o regime fixado na sentença, a fim de evitar agravamento indevido da situação do condenado.
5. A análise das circunstâncias concretas do caso demonstra que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão revela-se proporcional e suficiente para atender às finalidades processuais, considerando: (i) a natureza dos crimes imputados (incêndio e organização criminosa); (ii) a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória, o que demonstra juízo de proporcionalidade do Juízo sentenciante quanto ao grau de reprovabilidade da conduta e à necessidade de segregação; (iii) a pena aplicada (04 anos e 02 meses de reclusão), que não indica extrema gravidade concreta; (iv) a ausência de elementos nos autos que demonstrem risco atual e concreto de reiteração delitiva ou de frustração da aplicação da lei penal.
6. O princípio da proporcionalidade, consagrado no art. 282, II, do CPP, exige que a medida cautelar seja adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado. No caso concreto, as circunstâncias indicam que medidas cautelares menos gravosas são proporcionais e suficientes. Não houve confirmação de participação em organização criminosa ou envolvimento direto do PCC na execução do crime, tanto que foi rejeitada a denúncia no que tange ao crime de organização criminosa, de modo que não se pode presumir periculosidade ou risco de fuga
7. A aplicação do princípio da excepcionalidade da prisão preventiva, previsto no art. 282, § 6º, do CPP, impõe que a segregação cautelar somente seja mantida quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares alternativas, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental prejudicado. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva, devendo o Juízo de origem aplicar medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 1-2, e-doc. 89).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o caput do art. 5º e o art. 144 da Constituição da República.

Argumentou que “trata-se de definir os limites do Princípio da Contemporaneidade em crimes praticados com violência política e abuso de poder econômico/administrativo (crime de incêndio ordenado por Prefeito Municipal contra opositor político). A decisão recorrida coloca em risco a ordem pública e a instrução criminal em todo o território nacional ao sinalizar que a demora estatal na investigação (complexa) beneficia o réu poderoso, esvaziando a tutela penal constitucionalmente exigida” (fl. 2, e-doc. 96).

Sustentou que “há registros de ameaças de morte feitas pelo recorrido contra a vítima, o advogado F A B F, em razão de denúncias sobre irregularidades na gestão municipal (fraudes em combustíveis investigadas pela PROCAP)” (fl. 3, e-doc. 96)

Realçou que “o crime foi executado com uso de óleo diesel como acelerador, mediante contratação de executor ligado a facção criminosa (o falecido ‘Pajé’, do PCC)” (fl. 3, e-doc. 96).

Afirmou que “o Tribunal violou o devido processo legal substancial ao ignorar que a tentativa de fuga e destruição de provas ocorreu no momento da prisão. Este fato é atualíssimo e, por si só, justifica a prisão por conveniência da instrução criminal. Desconsiderá-lo como fundamento de cautelaridade é negar vigência à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (fl. 4, e-doc. 96).

Pediu “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário;
b) A reforma do v. acórdão recorrido para, reconhecendo a violação aos dispositivos constitucionais invocados (proibição da proteção deficiente), restabelecer a prisão preventiva de L D F, garantindo-se a ordem pública e a instrução criminal” (fl. 5, e-doc. 96).

3. Em 23.2.2026, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta, em decisão com a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO” (fl. 1, e-doc. 106).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assevera que “a petição do Recurso Extraordinário demonstrou cabalmente a repercussão geral da matéria. A discussão não orbita apenas o interesse subjetivo do agravado, mas possui evidente transcendência política e social. Trata-se de aferir os limites constitucionais da segurança pública (art. 144 da Constituição Federal) frente à atuação de um agente político (Prefeito Municipal) que, exercendo o mandato que lhe foi confiado democraticamente, subverteu a ordem valendo-se de facções criminosas para praticar crimes de incêndio e intimidar testemunhas e desafetos políticos” (fl. 3, e-doc. 112).

Salienta que “a ofensa sustentada pelo Ministério Público é direta. O esvaziamento da tutela cautelar penal, traduzido na revogação da prisão preventiva de indivíduo de altíssima periculosidade e com inclinação à intimidação violenta, acarreta frontal violação ao artigo 144 da Constituição Federal e ao princípio da vedação à proteção insuficiente por parte do Estado. O STJ, ao desproteger a sociedade em uma situação de grave abalo da ordem pública, feriu diretamente a garantia constitucional da segurança e a incolumidade da prestação jurisdicional” (fl. 3, e-doc. 112).

Ressalta que “o Ministério Público do Estado do Ceará não postula a reanálise de provas, tampouco a dilação fático-probatória. Os fatos são absolutamente incontroversos e já foram delineados soberanamente pelo acórdão recorrido: a gravidade extrema da conduta (incêndio qualificado com acelerante inflamável), a motivação de cunho político-intimidatório, a participação de membros de facção criminosa e a própria tentativa de fuga do réu ao deparar-se com as autoridades” (fl. 4, e-doc. 112).

Pede que, “tendo sido especificamente impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, afastando-se o óbice da Súmula 283 do STF e evidenciada a ofensa direta à Constituição e a repercussão geral do tema, (...) seja conhecido e provido o presente Agravo, a fim de que a r. decisão de inadmissibilidade seja reformada e o Recurso Extraordinário seja destrancado e regularmente processado por essa Suprema Corte, dando-lhe o merecido provimento ao final” (fls. 4-5, e-doc. 112).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 119).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria trazida no processo tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório dos autos. 

Superados esses óbices, é de se reconhecer assistir razão jurídica ao agravante.

6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a reforma do acórdão recorrido, para ser restabelecida a prisão preventiva do agravado. 

7. Consta dos autos eletrônicos que, na Cauterlar Inominada Criminal n. 0633498-59.2024.8.06.0000, em 20.3.2025, o Terceiro Núcleo Regional de Custódias e das Garantias da comarca de Quixadá/CE decretou a prisão preventiva do agravado, pela apontada prática dos delitos previstos na al. a do inc. II do § 1º do art. 250 do Código Penal e do inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (incêndio e participação em organização criminosa). Estes os fundamentos do decreto prisional:
“I. DA PRISÃO PREVENTIVA
É cediço o entendimento de que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção que somente deve ser mantida quando evidenciada sua necessidade. Constitui entendimento no campo jurisprudencial no sentido de que a prisão cautelar do agente somente deve ser adotada ou mantida em situações excepcionais, mormente quando estiverem presentes os motivos e circunstâncias para a decretação da custódia preventiva.
Para a decretação da prisão cautelar, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (artigos 5º, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos artigos 312 e 313 do CPP.
No presente caso, os autos contêm elementos suficientes para prover a representação aviada pela Autoridade Policial, conforme passo a fundamentar.
Conforme exposto, a Autoridade Policial subscrevente requer a decretação da prisão preventiva dos investigados L D F, atual Gestor no Município de Potiretama e T J D S A, cunhado deste, com base na gravidade concreta dos fatos, no risco que suas liberdades representam para a ordem pública e econômica, e na previsão legal pertinente.
Os indícios presentes nos autos apontam que os investigados são responsáveis pelo incêndio criminoso ocorrido na fazenda da vítima F A B F, com o intuito de afastar opositores políticos e desestimular a comunicação de crimes contra a Administração Pública por parte do prefeito de Potiretama. Tais elementos demonstram um risco substancial à ordem pública e à segurança da sociedade, reforçando a necessidade de uma resposta judicial eficaz para garantir a proteção da coletividade e a integridade das investigações.
Após a ocorrência do fato criminoso, foi realizada vistoria no local pela PEFOCE, onde o Laudo Pericial identificou o uso de óleo diesel, substância inflamável que pode ser empregada como acelerante de incêndios (fl. 6).
Além disso, no âmbito de outra investigação em andamento no Município de Alto Santo (IP nº 408-44/2024, processo nº 0201143-25.2024.8.06.0303), na qual já foram deferidas medidas cautelares, incluindo busca e apreensão e a quebra de sigilo de dados de aparelhos celulares apreendidos, foi possível extrair informações relevantes desses dispositivos.
A análise dos dados extraídos resultou no Relatório Interno nº 109/2024/CEINT/COIN/SSPDS, datado de 07 de agosto de 2024 (fls. 76/103), o qual concluiu que T J S A, L D F e ‘PAJÉ’ estão diretamente envolvidos no crime de incêndio, objeto da presente investigação.
Ademais, apurou-se que o incêndio criminoso aconteceu na data de 28 de maio de 2024, sendo o crime determinado por L D a seu parceiro e coautor, T A, em 26 de maio de 2024, às 21h (fls. 12 e 17).
A Autoridade Policial ressaltou que o número de telefone (88)96353620, utilizado pelo investigado L D nas conversas com seu parceiro, não é o número normalmente por ele utilizado. A análise dos dados revelou que T registrou esse número em sua agenda no dia 22 de maio de 2024, após receber uma ligação de um número desconhecido, que se identificou como sendo L. Na ocasião, L enfatizou que o número não deveria ser repassado a terceiros, momento em que começaram a tratar sobre o crime por meio desse número (fl. 17). (...)
Conforme destaca a Autoridade Policial na peça exordial, a Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública PROCAP, realizou operação juntamente com a Polícia Civil em desfavor do prefeito L D, além de outros servidores públicos daquela cidade, devidamente autorizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em âmbito dos autos 0630763-87.2023.8.06.0000.
Ressalte-se que, na ocasião, em uma das residências do chefe do executivo, especificamente na Fazenda Dantas, fora encontrada uma arma de fogo, assumida a propriedade pelo genitor do Gestor, fatos processados em âmbito dos autos 0201013-35.2024.8.06.0303. Além disso, na sede do executivo, precisamente no gabinete do prefeito, foram encontradas munições calibre 38.
Ademais, observa-se nos autos da representação que o Gestor Municipal e seu cunhado T provavelmente têm ligação com indivíduos comprovadamente envolvidos em facções criminosas, como o falecido ‘PAJÉ’ (F G S), assassinado em 06 de julho. Para dificultar a descoberta dos crimes e a conexão entre os investigados e seus executores, L D e T A utilizam aparelhos telefônicos específicos, os quais são mantidos escondidos com terceiros, a fim de se comunicarem entre si e com membros das facções sobre os crimes praticados (fls. 6 e 9 do relatório da COIN).
A Autoridade Policial ainda destacou a suspeita de que o prefeito poderia ser o responsável pela morte de ‘PAJÉ’, considerando que o referido homicídio ocorreu pouco mais de um mês após o crime de incêndio. Além disso, ‘PAJÉ’ gravou um áudio no qual confessa o crime e faz a ligação com o prefeito (fl.19). (...)
O fumus comissi delicti está claramente evidenciado pelos indícios que apontam a prática do crime de incêndio, tipificado no art. 250 do Código Penal, e pela participação em organização criminosa por parte dos investigados, conforme o art. 2º da Lei 12.850/13. Nos autos, consta o relatório de investigação interno, nº 109/2024/CEINT/COIN/SSPDS, que inclui a extração de dados de celulares, revelando conversas entre os investigados L D e T, que demonstram o planejamento deliberado do incêndio. Além disso, o Laudo Pericial confirmou a presença de óleo diesel na residência incendiada, substância inflamável utilizada como acelerante, o que caracteriza o crime de incêndio intencional. Também foi identificado que o falecido PAJÉ (F G S), ligado a uma facção criminosa, participou da execução do ato criminoso.
O periculum libertatis está configurado pela gravidade dos fatos e pela atuação dos investigados em atividades criminosas. Os investigados demonstram elevado risco à sociedade, visto seus envolvimentos em atividades criminosas, incluindo o incêndio e suas vinculações com facções criminosas. Suas liberdades representam uma ameaça à segurança pública, considerando a violência e as ameaças de morte registradas contra outras pessoas, que indicam a disposição de continuar praticando atos ilícitos. Além disso, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, proteger a integridade das vítimas e assegurar o regular andamento das investigações.
Ademais, conforme mencionando anteriormente, tramita no Município de Alto Santo um procedimento investigativo em desfavor dos ora investigados, pelo crime de porte de arma de fogo, IP nº 408-44/2024 (processo nº 0201143-25.2024.8.06.0303), onde foi determinada a Busca e Apreensão em face dos investigados. (...)
Dessa forma, a prisão preventiva se revela imprescindível não apenas para impedir a continuidade das ameaças às vítimas, mas também para assegurar a continuidade das investigações e a integridade das provas coletadas. Além disso, a presente representação refere-se a indivíduos envolvidos em atividades delituosas, cuja conduta principal é a prática de crimes violentos, como o incêndio intencional, e suas associações com facções criminosas. A gravidade dos fatos e os indícios de que o investigado pode continuar praticando atos ilícitos caso permaneça em liberdade tornam a medida cautelar de prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública e a segurança das vítimas e testemunhas.
Dada a gravidade dos atos cometidos e o impacto negativo que suas ações causam à sociedade, é evidente a clara ausência de disposição dos investigados em respeitar as leis e normas estabelecidas, especialmente com relação ao Gestor do Município de Potiretama, que no intuito de se manter à frente da Administração Municipal, tenta, a todo custo, afastar a interferência de seus adversários políticos, para que siga totalmente livre para continuar praticando crimes contra a administração pública, além de dificultar as investigações dos órgãos de controle. Isso evidencia o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e econômica e reforça a necessidade de sua prisão preventiva, a fim de evitar a continuidade de suas ações ilícitas. (...)
Outrossim, é importante destacar que o conceito de ordem pública vai além da simples prevenção de novos crimes; ele também visa proteger o meio social e garantir a credibilidade da justiça. No presente caso, dada a gravidade da prática criminosa, a preservação da ordem pública exige medidas que não só evitem conflitos, mas também assegurem a integridade das instituições e a confiança da população na justiça.
A segregação cautelar se justifica para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, protegendo a coletividade e prevenindo a reiteração delitiva, especialmente considerando a dinâmica do crime em questão e a ameaça representada pela liberdade dos investigados.
Assim, tenho que, no caso em tela, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), seriam suficientes e apropriadas para os mesmos, não havendo nos autos, qualquer elemento garantidor, de que em liberdade, não venham a tentar contra a vida de outras pessoas. (...)
Por todo o exposto, com supedâneo nos artigos 312 e 313, incisos I, do Código de Processo Penal, como medida de salvaguardar a ordem pública e até mesmo aplicação da lei penal, dado ainda o evidente risco de reiteração delitiva por parte dos representados, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de L D F e T J S A, com fulcro ainda nos elementos acima invocados” (fls. 2-8, e-doc. 5).

8. No julgamento sobre o pedido de liberdade provisória com ou sem fiança n. 0010040-32.2025.8.06.0031, o juízo da comarca de Alto Santo/CE rejeitou o pedido de revogação da prisão preventiva do agravado, enfatizando que a decretação da prisão está “fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito imputado, pela periculosidade social do agente e pelo modus operandi empregado, bem como pelas demais circunstâncias que cercam os eventos delituosos” (fl. 5, e-doc. 3), nestes termos:
“1 DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (...)
No que tange à alegação de violação ao Princípio da Contemporaneidade, entendo que tal argumento não merece acolhimento, pois, além de se tratar de uma investigação complexa relativa ao crime de incêndio qualificado, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da persecução penal. O intervalo temporal entre a ocorrência dos fatos e a decretação da prisão preventiva, por si só, não compromete a necessidade da medida, desde que estejam presentes os requisitos legais que a autorizam. (...)
Ainda sobre os requisitos de manutenção da prisão preventiva, registra-se que, no caso em tela, a manutenção da segregação cautelar do requerente está fundamentada na garantia da ordem pública, nos moldes do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.
Na hipótese vertente, a prisão preventiva do requerente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito imputado, pela periculosidade social do agente e pelo modus operandi empregado, bem como pelas demais circunstâncias que cercam os eventos delituosos.
Conforme consta na denúncia, o crime em questão foi executado mediante o uso de óleo diesel como acelerador de chamas substância inflamável devidamente identificada nos laudos periciais resultando em expressivos danos materiais à propriedade da vítima, incluindo a destruição de móveis, eletrodomésticos e diversos bens pessoais.
As investigações apontaram que o requerente, então ocupante do cargo de Prefeito do Município de Potiretama/CE, foi o mandante da ação criminosa, tendo determinado sua execução. O corréu T J S A teria intermediado o delito, que foi materialmente executado por F G S, vulgo ‘Pajé’, indivíduo supostamente vinculado à organização criminosa PCC, posteriormente assassinado em 06 de julho de 2024.
Ainda segundo a denúncia, a motivação do delito estaria diretamente relacionada às investigações conduzidas pelo Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública (PROCAP), que apura irregularidades na gestão do referido município, notadamente em contratos superfaturados para aquisição de combustíveis junto a posto de propriedade do próprio denunciado. O mandante do crime acreditava que a vítima advogado que representava adversários políticos seria o responsável pelas denúncias que deram origem às investigações.
As diligências também revelaram que a vítima vinha sendo ameaçada pelo denunciado desde o ano de 2023, inclusive com ameaças de morte, conforme registrado no Boletim de Ocorrência n.º 408-167/2023. (...)
Ao contrário do que sustenta a defesa, a gravidade dos fatos imputados ao requerente e o modus operandi empregado demonstram periculosidade concreta, justificando a manutenção da prisão preventiva como medida necessária para resguardar a ordem pública.
Outrossim, fica evidenciado o periculum libertatis diante da concreta ameaça que a liberdade do requerente representa à ordem pública e à regular instrução criminal. A gravidade dos fatos, associada à forma articulada e premeditada com que foram executados, denota elevado grau de periculosidade, revelando não apenas a ausência de respeito às normas legais, mas também a propensão à reiteração delitiva. A manutenção da custódia cautelar, portanto, mostra-se imprescindível para evitar a prática de novos delitos, assegurar a tranquilidade social e preservar a eficácia da persecução penal.
Cumpre ressaltar que a conduta imputada ao requerente, consistente na suposta determinação e execução de incêndio criminoso, não se limitou a causar expressivos danos materiais, mas também representou grave risco à integridade física e à vida de eventuais pessoas que pudessem estar na residência no momento do fato, bem como temor social. O uso de substância altamente inflamável como acelerador de chamas demonstra a intenção de provocar destruição ampla e incontrolável, evidenciando o desprezo pela vida humana e a potencialidade lesiva da conduta, o que agrava ainda mais o grau de periculosidade do agente e reforça a necessidade da custódia cautelar. (...)
Ademais, no momento da abordagem policial, o acusado, ao perceber a aproximação da viatura, desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, vindo, inclusive, a lançar, pela janela do veículo, um objeto semelhante a um aparelho celular, conforme registrado no boletim de ocorrência relativo ao cumprimento do mandado de prisão, constante às fls. 95/96 dos autos principais. (...)
No caso em questão, a manutenção da prisão preventiva está em conformidade com o princípio da proporcionalidade, que exige que as medidas restritivas da liberdade sejam adequadas, necessárias e proporcionais à gravidade do crime cometido. O delito de incêndio qualificado, além de causar danos materiais expressivos, coloca em risco a integridade física de indivíduos e a ordem pública, especialmente considerando o modus operandi utilizado, com o emprego de substâncias inflamáveis e a destruição deliberada de bens, e mais grave ainda se analisado sob a ótica de violência política, representando verdadeiro atentado à ordem democrática.
A presença do fumus comissi delicti é evidente, uma vez que as investigações e os elementos de prova reunidos apontam para indícios de autoria e materialidade do crime, demonstrando que o réu está vinculado aos fatos. Dessa forma, embora a prisão preventiva seja uma medida extrema, ela se revela proporcional à necessidade de garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade dos fatos e a periculosidade demonstrada pelo agente. A manutenção da segregação cautelar é não apenas adequada, mas imprescindível para evitar a reiteração delitiva e assegurar a efetividade da persecução penal” (fls. 2-13, e-doc. 3).

9. Pleiteando a revogação do decreto prisional, o agravado impetrou o Habeas Corpus n. 0624671-25.2025.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará. Em 28.7.2025,  a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, denegou a ordem e manteve a custódia cautelar, sob estes fundamentos:
“Segundo as investigações, o crime foi em tese praticado mediante a utilização de óleo diesel como acelerador de chamas – substância inflamável cuja presença foi confirmada pelos laudos periciais –, ocasionando expressivos danos materiais à residência, com a destruição de móveis, eletrodomésticos e diversos pertences pessoais.
As investigações indicaram que L D F, à época dos fatos ocupante do cargo de prefeito de Potiretama/CE, seria o mandante da empreitada criminosa, enquanto T J S A teria intermediado a execução do delito, que foi supostamente perpetrado por F G S, vulgo ‘PAJÉ’, indivíduo ligado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), posteriormente falecido em 6 de julho de 2024, vítima de homicídio.
A motivação do crime estaria relacionada a investigações em curso no âmbito da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública (PROCAP), do Ministério Público do Estado do Ceará, que apuram possíveis irregularidades na gestão do então prefeito L D F, especialmente no tocante à celebração de contratos supostamente superfaturados para aquisição de combustíveis em posto de sua propriedade.
As diligências apuraram que a vítima já seria alvo de ameaças reiteradas por parte de L D F desde o ano de 2023, incluindo declarações expressas de morte, as quais foram formalmente registradas no Boletim de Ocorrência n. 408-167/2023. (...)
Embora os impetrantes sugiram o desaparecimento da fundamentação que embasou a decretação da prisão preventiva, em razão da rejeição da denúncia quanto ao delito previsto no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013, verifico que a necessidade da medida cautelar não se restringiu à imputação mencionada, tendo resultado de análise abrangente dos elementos constantes nos autos e das particularidades do caso concreto. Não obstante, deve-se ter em consideração que o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeitou a denúncia quanto ao crime da Lei n. 12.850/2013, portanto ainda possibilitada a reforma.
Pelos trechos transcritos, afiro que os indícios de materialidade e de autoria delitiva necessários à decretação da prisão preventiva foram devidamente apontados e estão corroborados por elementos colhidos na fase investigativa, constantes na cautelar inominada criminal autuada sob o n. 0633498-59.2024.8.06.0000.
Verifico que a autoridade apontada como coatora apresentou fundamentação idônea quanto à necessidade da custódia preventiva, afastando, de maneira motivada, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A manutenção da segregação foi justificada, principalmente, pela necessidade de resguardar a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e evitar interferências na instrução criminal, diante da gravidade concreta dos fatos, revelada pela dinâmica da conduta delituosa, além do suposto comportamento do paciente, em consideração ao histórico de ameaças direcionadas à vítima e a terceiros.
A decisão que decretou a custódia cautelar também consignou que o suplicante responde a outra ação penal, situação que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, segundo o disposto na Súmula 52 do TJCE.
Quando da manutenção da constrição preventiva, o magistrado também registrou que, no momento da abordagem policial, o paciente, ao notar a aproximação da viatura, desconsiderou a ordem de parada e empreend